Tribunal: STF
Processo: AR 2873
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Tradener Ltda. contra o Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, j, da Constituição Federal; 6º, I, c, do Regimento Interno do STF; e 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, a fim de desconstituir o acórdão proferido em sessão virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelador do Tema 689 da Repercussão Geral, complementado pela decisão colegiada em embargos de declaração, nos autos do RE 748.543/RS.  



    O pedido de tutela antecipada foi indeferido (documento eletrônico 26). 



    Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação, refutando os argumentos da petição inicial (documento eletrônico 30). 



    Em réplica, a parte autora reiterou o pedido de procedência da ação para rescindir-se o acórdão prolatado no RE 748.543/RS.  



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência do pedido (documento eletrônico 38).  



    Em petição conjunta, as partes informaram a celebração de acordo e requereram:  



    “a) seja homologado o acordo, para que produza seu efeito processual, em especial, considerando a cláusula 1.3 do termo em anexo, a qual determina que a autora desistirá da presente demanda desconstitutiva com renúncia aos direitos sobre os quais se funda a pretensão; 



    b) em razão da renúncia acima, deve o processo ser extinto com resolução do mérito, forte no art. 487, III, “c”, do CPC, atribuindo à autora os ônus da sucumbência; e



    c) seja determinada conversão em renda do réu, relativamente aos valores depositados nestes autos pela autora, para amortização da dívida de honorários advocatícios sucumbenciais objeto do acordo em anexo, sendo que o saldo será pago parcelada e extrajudicialmente.” (documento eletrônico 45)  



    É o breve relatório.



    As partes podem chegar à autocomposição em qualquer fase do processo, sendo lícito o requerimento de homologação judicial para que se forme um título judicial.  



    Compulsando os autos e a documentação apresentada, verifico que o acordo celebrado extrajudicialmente preenche os requisitos de validade para homologação.  



    No ponto específico que trata da presente ação rescisória, o acordo entabulado entre as partes prevê o seguinte:



    “1.3. Da transação de honorários em ação rescisória: Por força do presente acordo, a Devedora, que é autora da ação rescisória nº. 2873, proposta perante o Supremo Tribunal Federal contra a coisa julgada do processo 001/1.09.0051523-0 (EPROC 5014065-53.2009.8.21.0001), desistirá daquela demanda com renúncia aos direitos sobre os quais se fundam e arcará com o débito 3% (três por cento) a título de honorários de sucumbência, acordando as partes que o valor total da sucumbência desse processo será no valor de R$ 2.409.563,52 (dois milhões quatrocentos e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), atualizado em julho de 2023, considerando a atualização do valor da causa pelo IPCA, desde a propositura, dívida que poderá ser inicialmente amortizada à conta do valor depositado naquele processo, o qual será levantado pelo ente público e, em contrapartida, abrirá mão o Estado do direito de prosseguir pelo julgamento de mérito e de ver fixada a multa de que trata o art. 968, II do CPC.”  



    Estando resolvido o conflito tributário que deu origem à presente ação pela via negociada, não há mais interesse na continuidade de sua tramitação.



    Como consequência, determino a conversão em renda dos valores depositados pela parte autora nos presentes autos como forma de pagamento do quanto acordado, ficando o levantamento dos valores condicionado à apresentação de pedido específico com indicação dos beneficiários.



    Diante do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes (documento eletrônico 46) para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.



    Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, b e c, do Código de Processo Civil. 



    Custas finais, se houver, pela parte autora.



    Honorários advocatícios na forma pactuada no acordo extrajudicial ora homologado.



    Expeça-se o necessário.



    Após o levantamento dos valores depositados em juízo, arquivem-se os autos.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator